Tribunal: STF
Processo: Rcl 91523
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Paulo César de Sousa contra decisão proferida pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — TJSP.

O reclamante narra que:

O ato reclamado não conheceu do Agravo Interno interposto contra o indeferimento de efeito suspensivo em Recursos Especial e Extraordinário, fundamentando-se no Art. 256, parágrafo único, do RITJSP. 
Tal decisão confronta diretamente o entendimento fixado pelo STF no Tema 951 (RE 964.184): 
"Há legitimidade de agravo interno contra decisão monocrática de presidente de tribunal de origem que nega seguimento a recurso extraordinário." 
A aplicação de norma regimental interna para impedir o acesso ao colegiado configura usurpação de competência e violação ao princípio da hierarquia das normas, uma vez que o Art. 1.021 do CPC garante a recorribilidade de decisões monocráticas (doc. 1, p. 1).

Afirma que:

A necessidade da apreciação do Agravo pelo colegiado é premente, dado que a Ação Penal nº 1500040-14.2025.8.26.0136 funda-se em graves crimes de abuso de autoridade (Lei 13.869/2019) praticados pelos agravados: 
1. Dr. Leonardo Labriola Ferreira Menino (Juiz): Utilização de prova manifestamente ilícita (endereço obtido via violação de sigilo) e dados de sistemas sem autorização judicial (Art. 25 da Lei 13.869/2019). 
2. Cristiane Regina dos Santos (Escrevente): Acesso doloso a processo sigiloso no qual o reclamante era advogado para subtrair dados profissionais (Art. 33 da Lei 13.869/2019).
3. Dr. Glauco Souza Azevedo (Promotor): Fraude na capitulação jurídica para transformar ação privada em pública incondicionada, visando perseguição estatal (Art. 30 da Lei 13.869/2019). 
4. Dr. Paulo Sérgio Garcia (Delegado): Conclusão de inquérito sem oitiva do reclamante, cerceando a autodefesa (Art. 30 da Lei 13.869/2019). 
5. Sem contar os promotores de justiça Dr. Thiago e Dra Tucunduva que atuaram no processo de primeira instância e depois se declaram impedidos. 
6. É ainda pior pois o Pai do Leonardo Minino foi Juiz convocado para o Tribunal e foi muito homenageado pelo órgão especial do TJSP como explicado do Agravo (doc. 1, pp. 1-2).

Acrescenta que:

O TJSP evoca o Regimento Interno para "blindar" decisões monocráticas. O reclamante aponta que tal blindagem ocorre em contexto de falta de imparcialidade, dado que o agravado Dr. Leonardo Menino é filho do Juiz Jaime Menino, figura de alta influência no Tribunal. 
Ao impedir o Agravo Interno, o TJSP viola: 
1) Súmula Vinculante 10 do STF: Pelo princípio da reserva de plenário, não pode uma decisão monocrática afastar a aplicação do Art. 1.021 do CPC com base em norma regimental. 
2) Art. 5º, LV da CF: Negativa de contraditório e ampla defesa ao impedir a revisão da decisão pelo Órgão Especial (doc. 1, p. 2).

Ao final, requer:

a) Liminarmente: A suspensão da Ação Penal nº 1500040-14.2025.8.26.0136 e dos efeitos da decisão que arquivou a representação criminal. 
b) No Mérito: Cassar a decisão do Presidente do TJSP, determinando o processamento e julgamento do Agravo Interno pelo Órgão Especial, em conformidade com o Tema 951 do STF e o Art. 1.021 do CPC (doc. 1, p. 2).

É o relatório. Decido.

A reclamação não merece seguimento.

Transcrevo, por oportuno, o inteiro teor da decisão reclamada:

Agravo interno interposto em duplicidade contra a decisão de fls. 223/224 dos autos principais que, ao determinar o processamento dos recursos especial e extraordinário, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.
Feito o breve preâmbulo, com efeito, em 23 de fevereiro de 2026, foi proferida decisão que, ao determinar o processamento dos recursos especial e extraordinário interpostos contra a decisão que determinara o arquivamento da representação criminal, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo. Seguiu-se interposição de agravo interno que deu ensejo à autuação do subprocesso 50000. Petição de idênticos conteúdo e forma, assinada pelo mesmo advogado, foi protocolada em duplicidade, ensejando a autuação deste subprocesso.
O agravo que deu origem ao subprocesso 50000 está sendo processado. O segundo, objeto deste subprocesso, lavrado em idêntica petição, não atrai deliberação, por aplicável a decisão a ser ali proferida. 
Assim, à míngua de questão ou de pedido a ser apreciado, determino o encerramento deste subprocesso. 
Intimem-se (doc. 1, pp. 231-232).

Como se vê, o presidente do TJSP limitou-se a determinar o encerramento do Agravo Interno n. 2352571-64.2025.8.26.0000/50001, uma vez que ele foi interposto em duplicidade — por meio de petição idêntica — contra a decisão de fls. 223/224 dos autos principais e o agravo interno que deu origem ao subprocesso 50000 está sendo processado, de forma que a sua decisão será a aplicável ao caso.

Ao julgar o Tema 951 da Repercussão Geral (RE 1.023.750/SC), o Supremo Tribunal Federal assentou que servidores que tiveram relação jurídica regida pela Consolidação das Leis do Trabalho, modificada considerado o Regime Jurídico Único, têm direito à diferença remuneratória decorrente do plano de cargos e salários - PCCS.

Eis a ementa do referido julgado:

VENCIMENTOS – IRREDUTIBILIDADE. Servidores que tiveram relação jurídica regida pela Consolidação das Leis do Trabalho, modificada considerado regime jurídico único, têm direito à diferença remuneratória decorrente do Plano de Cargos, Carreiras e Salários – PCCS (RE 1.023.750/SC, Rel.  Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 17/9/2020).

Com efeito, o reclamante não estabeleceu nenhum vínculo entre o contexto fático dos autos e o pedido formulado ao final da petição inicial, de cassação da decisão reclamada para determinar o processamento e julgamento do agravo interno pelo Órgão Especial, em conformidade com o Tema 951 do STF.

Nesse contexto, constato que a decisão reclamada nem mesmo chegou a se manifestar sobre os fundamentos do Tema 951 da Repercussão Geral, de maneira que não há estrita aderência temática entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado.

Efetivamente, a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO SEM CARÁTER DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA COM O PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL APONTADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – No caso, o ato reclamado é apenas um despacho de mero expediente, que não tem caráter decisório ou terminativo e que busca, apenas, dar andamento ao processo, sendo incabível, portanto, a reclamação. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de exigir, como requisito para o cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre o ato reclamado e o aresto tido por desrespeitado, sendo indispensável que se demonstre, de modo claro e evidente, o desrespeito à decisão deste Tribunal. III – O agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 44.686 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17/2/2021 — grifei).

Verifico, desse modo, que a parte reclamante utiliza a reclamação constitucional como uma espécie de sucedâneo recursal, buscando, por razões de ordem meramente prática, a submissão imediata do litígio ao exame do Supremo Tribunal.

Ocorre que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.

Na verdade, o papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantia da integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões do Supremo Tribunal Federal, bem como de sua competência jurisdicional. Nesse sentido, menciono:  

RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
- Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. 
- Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. 
- O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 
- A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 5/8/2011 — grifei).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o pedido de medida liminar.

Publique-se.

Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator